Tribunal: TJES
Processo: 0013301-93.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013301-93.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONANZA
APELADO: JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013301-93.2016.8.08.0021
APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONANZA
APELADA:
JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESª.
SUBST. CLA
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONANZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 306/309), que reconheceu a existência da decadência na ação manejada em desfavor de
JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Aduz o
recorrente (fls. 312/330) a inexistência da decadência reconhecida pelo MM. Juiz
a quo
, uma vez que: logo que constatado o problema no serviço prestado entrou em contato com a empresa recorrida; que a referida pessoa jurídica não manifestou recusa em realizar os reparos; que o prazo previsto no parágrafo único, do art. 618, do Código Civil trata da desconstituição do contrato o abatimento do preço, não se aplicando ao caso em julgamento; que o representante da apelada estava presente na reunião de condomínio; e que a produção da prova pericial era um ônus que cabia à recorrida.

Em que pese devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar suas contrarrazões (fls. 333).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013301-93.2016.8.08.0021
APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONANZA
APELADA:
JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESª.
SUBST. CLA
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONANZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 306/309), que reconheceu a existência da decadência na ação manejada em desfavor de
JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Aduz o
recorrente (fls. 312/330) a inexistência da decadência reconhecida pelo MM. Juiz a quo, uma vez que: logo que constatado o problema no serviço prestado entrou em contato com a empresa recorrida; que a referida pessoa jurídica não manifestou recusa em realizar os reparos; que o prazo previsto no parágrafo único, do art. 618, do Código Civil trata da desconstituição do contrato o abatimento do preço, não se aplicando ao caso em julgamento; que o representante da apelada estava presente na reunião de condomínio; e que a produção da prova pericial era um ônus que cabia à recorrida.

Segundo estatui o art. 618, do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de
cinco anos
, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos
cento e oitenta dias
seguintes ao aparecimento do vício ou defeito (grifei).

Na hipótese, calha frisar que o prazo estatuído no
caput
, do art. 618, do Código Civil trata de verdadeiro prazo de garantia e não prazo decadencial.

Desse modo, cabe ao empreiteiro garantir a solidez da obra e a segurança do trabalho pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do término da obra. Constatada a existência de vícios ou defeitos durante este lapso, poderá o dono da obra manejar ação com fins de obter o ressarcimento, tendo, para tanto, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil.

Saliento que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estatuído no parágrafo único do citado artigo se refere exclusivamente ao lapso que dispõe o proprietário para redibir o contrato firmado com o empreiteiro em razão da existência de vícios ou defeitos na obra.

A este respeito, é a doutrina do jurista
FLÁVIO TARTUCE
, na obra “
Manual de Direito Civil
”:

[...] O dispositivo consagra dois prazos diferentes. No
caput
está previsto um prazo de garantia legal, específico para os casos de empreitada, a ser respeitado pelo empreiteiro. O prazo de cinco anos refere-se à estrutura do prédio, à sua solidez e à segurança do trabalho (prazo decadencial).

Em relação ao parágrafo único, filia-se à corrente que aponta que o prazo específico para a resolução (redibição) do negócio celebrado é de 180 dias, contados do aparecimento do problema, desde que o direito esteja fundado na presença do vício mencionado no
caput
, ou seja, um problema estrutural do prédio. Esse prazo é também decadencial, pois a ação redibitória é essencialmente constitutiva negativa. [...] (7. ed., Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 528).

E ainda, salienta o referido autor:

[...] No que concerne ao prazo para se pleitear indenização por descumprimento contratual que ocasiona prejuízos (responsabilidade civil contratual), este autor está filiado à posição do STJ que aplica o prazo geral de 10 anos, do art. 205 do Código Civil de 2002. [...] (ob. cit., p. 528).

Para corroborar esta ideia, calha citar a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA AFASTADA. GARANTIA DA EDIFICAÇÃO DE CINCO ANOS. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS PARA RECLAMAÇÃO EM JUÍZO. DANOS PELA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO ABRANGIDO PELA
GARANTIA LEGAL
. [...] AgRg no AREsp n. 176.664/SC, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 28/2/2014 - grifei).

[...] 3. O termo inicial do prazo decadencial previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil conta-se do momento em que o dono da obra toma ciência da existência do vício construtivo coberto pela
garantia legal
. Hipótese em que, em razão da inexistência de prova da ciência do autor, fixado o termo a partir da expedição da notificação extrajudicial da ré. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.296.849/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017 - destaquei).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 3 Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo de cinco anos aludido no art. 618 do CC não é decadencial e tampouco prescricional, e sim de garantia. Desse modo, segundo aquela Corte, caso surjam, dentro do referido lapso temporal, defeitos que comprometam a solidez e a segurança do imóvel, a parte prejudicada poderá acionar o construtor para pleitear reparos no prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, dispositivo esse que se refere às pretensões fundadas no inadimplemento contratual. [...] (Embargos de Declaração Cível AI, 035179008376, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

Dessa maneira, como bem ressaltou o MM. Juiz
a quo
, considerando que o término da obra se deu no dia 02/12/2010 (fls. 101 e 290), o prazo da garantia legal dos serviços prestados pelo empreiteiro chegou ao fim em 02/12/2015, sendo a presente ação proposta em 16/12/2016, de modo que resta evidente, mesmo transcorrido o prazo da referida garantia, que a ação foi proposta dentro no prazo prescricional, daí porque não há que se falar na sua extinção com resolução do mérito.

De mais a mais, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, prevista no § 4º, do art. 1.013, do CPC, eis que o caso ora em julgamento trata de questão de moderada complexidade, de modo que deve ser oportunizado às partes a produção, caso assim tenham interesse, de provas suplementares, a exemplo da pericial.

Sobre o tema, já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4 No caso em análise, ausente a prova pericial, o feito não se encontra apto para julgamento, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura com alicerce no artigo 1.013, § 3º, do CPC . 5 Recursos conhecidos e parcialmente providos para anular a sentença. [...] (Apelação Cível nº 030100104683, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe 19/04/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a decadência reconhecida em primeiro grau, determinando a imediata baixa dos autos à primeira instância, para a devida tramitação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013301-93.2016.8.08.0021
APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONANZA
APELADA:
JR NICCHIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESª.
SUBST. CLA
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – PRAZO DE GARANTIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O prazo estatuído no
caput
, do art. 618, do Código Civil trata de verdadeiro prazo de garantia e não prazo decadencial. Assim, cabe ao empreiteiro garantir a solidez da obra e a segurança do trabalho pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do término da obra.

2. Constata a existência de vícios ou defeitos durante o prazo previsto no
caput
, do art. 618, do Código Civil, poderá o dono da obra manejar ação com fins de obter o ressarcimento, tendo, para tanto, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil
. Precedentes.

3. Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, prevista no § 4º, do art. 1.013, do CPC, quando se mostra prudente a consulta às partes acerca da produção de outras provas, a exemplo da pericial.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a decadência reconhecida em primeiro grau, determinando a imediata baixa dos autos à primeira instância, para a devida tramitação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.